Tribunal: TJES
Processo: 0020059-07.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Importunação Sexual
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020059-07.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: FRANCISCO DE SOUSA NASCIMENTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0020059-07.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FRANCISCO DE SOUSA NASCIMENTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ATO LIBIDINOSO SEM CONSENTIMENTO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALMENTE PRODUZIDAS.
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu o réu da prática do crime previsto no art. 215-A, c/c art. 226, inciso II, na forma do art. 71, todos do Código Penal, referente a atos libidinosos supostamente praticados sem a anuência da vítima, sua empregada, no contexto de sua atividade como proprietário de uma casa de repouso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nos autos provas suficientes para afastar o princípio do
in dubio pro reo
e ensejar a condenação do réu; (ii) examinar se a palavra da vítima, corroborada por outros indícios, é apta a sustentar a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O artigo 155, do Código de Processo Penal, veda que o juiz fundamente sua convicção exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação policial, exigindo que as provas sejam confirmadas judicialmente sob o crivo do contraditório.
No caso, a palavra da vítima apresentada na fase investigativa não foi ratificada em juízo. Pelo contrário, a vítima demonstrou hesitação em manter a narrativa original, o que enfraquece a acusação.
Não houve testemunhos ou outras provas que corroborassem de forma clara e inequívoca a prática dos atos imputados ao réu, como previsto no artigo 215-A, do Código Penal, prevalecendo o princípio da presunção de inocência.
Aplicável o princípio
in dubio pro reo
, uma vez que não há elementos probatórios consistentes e seguros capazes de afastar as dúvidas razoáveis quanto à autoria delitiva imputada ao réu.
Precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça reforçam a necessidade de prova plena e insofismável para fundamentar uma condenação em crimes dessa natureza.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 215-A, 226, inciso II, e 71; Código de Processo Penal, art. 155.
Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação nº 034150002110, Rel. Fernando Zardini Antônio, 2ª Câmara Criminal, j. 20/03/2019.
TJES, Apelação nº 0009974-83.2006.8.08.0024, Rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 26/09/2018.

Vitória, 24 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0020059-07.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FRANCISCO DE SOUSA NASCIMENTO

Advogado(s) do reclamado: LORENZO BRUNELLO RASERA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público Estadual, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha (fls. 80/82 dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/03 dos autos físicos, narra o seguinte:

[...] no dia 04 de agosto de 2020, na casa de repouso “Alegria de Viver”, localizada na Rua Aniceto Frizzera Filho, nº 4, próximo à Farmácia Drogasil, bairro Praia de Itaparica, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, praticou, reiteradas vezes, contra a vítima/sua empregada, Natalina de Jesus da Cruz Soares, sem a sua anuência, atos libidinosos, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia, conforme Boletim Unificado de fls. 03/05.

Depreende-se dos autos que o denunciado FRANCISCO é proprietário da Casa de Repouso “Alegria de Viver” e, na data dos fatos, a vítima NATALINA, que trabalhava no mencionado estabelecimento, estava realizando seus afazeres, quando o ora denunciado, imbuído com o propósito de satisfazer sua própria lascívia, se aproximou dela e lhe abraçou, beijou seu rosto e a puxou para próximo de seu corpo, tudo sem a sua anuência.

Conforme relatado, estes episódios vinham ocorrendo há cerca de 06 (seis) meses, sendo que, em outra oportunidade, o ora denunciado havia abraçado a vítima pelas costas e acariciado suas pernas, chegando a, por fim, lhe dar um beijo próximo à sua boca, ocasião em que, imediatamente, ela conseguiu se desvencilhar e procurar ajuda, vindo a relatar o que havia acontecido para a esposa do ora denunciado, que também trabalha no mencionado estabelecimento.

Cumpre ressaltar que, apesar da vítima ter se manifestado no sentido de retirar a representação em face do ora denunciado (Termo de Declaração fl. 07), incabível percebe-se esta pretensão por se tratar aqui de delito que se procede mediante ação penal pública incondicionada.

Por fim, cumpre ressaltar a importância que assume, nos delitos de natureza sexual, a palavra da ofendida, a fim de compor, por muitas vezes, unicamente, o conjunto probatório capaz de sustentar a denúncia, frente à clandestinidade em que comumente se dá a prática destes delitos.

Ante o exposto, a autoria e a materialidade do delito restaram comprovada pelo depoimento prestado pela vítima, bem como pelas condições em que se desenvolveram as ações delituosas.

Diante dos fatos acima apontados, o magistrado de primeiro grau de jurisdição julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e
absolveu
o recorrido Francisco de Sousa Nascimento das imputações constantes no artigo 215-A, c/c artigo 226, inciso II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal.

Ao apresentar
razões
recursais
, às fls.
85/87-verso
dos autos físicos, o
Parquet
de 1º grau requer a
condenação
do apelado nas sanções do artigo 215-A, c/c artigo 226, inciso II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Dito isso, passo à análise acerca da
materialidade
e
autoria
delitivas quanto ao crime narrado na exordial acusatória.

Nesse particular, primeiramente transcrevo o depoimento da vítima
Natalina de Jesus da Cruz Soares em juízo:

PERGUNTAS DO MP: “Que trabalhava na casa e repouso Alegria de Viver; Que trabalhou dos anos e pouco; Que trabalha como técnica de enfermagem; Que o Francisco é o dono da casa de repouso; Que a esposa dele também trabalhava no local, Que foi em uma época de separação com seu ex-marido; Que o Francisco mandava mensagens falando que era bonita; Que ainda trabalha no local; Que saiu e voltou para o trabalho; Que voltou a trabalhar tem 5 meses; Que respondia falando que ele era casada e não podia acontecer esse tipo de coisa; Que mandava quando não estava em horário de trabalho;
Que no trabalho não acontecia nada;
Que a esposa do acusado sempre estava por perto; Que a Cintia e a Sebastiana eram as cozinheiras; Que ouviu da Cintia que ele fazia as mesmas coisas com ela; Que a Cintia falava que ele abraçava ela enquanto ela trabalhava;
Que o acusado dava beijos em seu rosto e no rosto da Cintia; Que pegava seu ombro e não gostava
;
Que ele abraçava para dar bom-dia
; Que a esposa dele era cuidadora; Que a Cintia contou para a esposa do acusado o que ele fazia; Que depois disso também contou para e esposa do acusado; Que era sempre quando estavam sozinhos no ambiente; Que chegou a falar que não gostava para o acusado; Que ele falava que iria parar;
Que chegou a dizer que queria ficar com ela; Que não deu beijos perto de sua boca
; Que não foi chamada para uma reunião; Que a Cintia contou que foi dito na reunião que se algum funcionário denunciasse iria sujar a carteira; Que depois que foi na delegacia o acusado parou com os beijos e abraços; Que não foi chamada depois na delegacia; Que se tivesse sido chamada teria tirado o processo; Que não enviaram intimação; Que se arrependeu; Que o Francisco foi intimado e ela foi antes dele, Que não sabia que ele foi intimado; Que ela que voltou por estar precisando de trabalho; Que ao sair da primeira vez pediu demissão; Que a cozinheira continua até hoje no emprego; Que a Indiara trabalhava de noite; Que chegou a comentar com a Indiara sobre as menagens". PERGUNTAS DA DEFESA:
"Que nas mensagens o acusado dizia que estava gostando dela; Que depois que explicou para ele as mensagens continuaram; Que as vezes Ignorava, Que ficou com medo de falar com a ex-esposa com medo de ser mandada embora
; Que a reunião foi antes de ter ido a delegacia; Que eram 6 pessoas no horário do seu plantão;
Que o beijo e abraço ocorriam logo quando o acusado chegava
; Que tomou conhecimento da reclamação da Cintia no Ministério do Trabalho mas que depois retirou; Que voltou de Minas não encontrou emprego e como precisava urgente foi para lá; Que foi contratada pela esposa do acusado; Que atualmente acha um local bom e trabalhar; Que exerce as mesmas funções de antes sem ser prejudicada;
Que estava com a cabeça ruim pois perdeu a guarda de sua filha e acabou confundindo as coisas
;
Que depois esfriou a cabeça e percebeu que não era aquilo"
. PERGUNTAS DA MAGISTRADA: "Que confirma o depoimento".

A testemunha Indyra de Souza Ribeiro, ouvida em juízo, declarou o seguinte:

PERGUNTAS DA DEFESA "Que conhece o acusado faz três anos mais
ou
menos; que ficou sabendo da acusação por um telefone da Fernanda; Que não estava mais lá quando aconteceu; Que nunca teve tanto contato com a Cintia; Que teve pouco contato com a Natalina; Que não ficou sabendo de outras situações envolvendo outros funcionários; Que o Francisco sempre respeitoso". PERG
UNTAS
DO M
P:
"Que varia muito seu horário de trabalho mas a maior parte foi noite". "Que a
Natalina
trabalha no plantão noturno; Que a Natalina entra as 19 horas e sai as 7 haras; Que a Yara, Isabela e Juliana pegam o plantão dela; Que a Cintia trabalha das 7 às 19 horas; Que conhece a Cintia; Que ficou sabendo depois pela Fernanda do BU da Natalina; Que não conversou com o Francisco sobre a acusação; Que conversa o mínimo com ele; Quem toma mais a frente é a Fernanda; Que o acusado fica mais no escritório; Que nunca foi testemunha em processo criminal; Que não esteve presente na reunião sobre denúncia; Que a Fernanda explicou por cima da acusação sem citar detalhes, sem contar casos de outras funcionárias; Que só fez plantão extra com a
Natalina;
Que nunca teve conversas com a Natalina.

O acusado, por sua vez, em seu interrogatório judicial, negou a prática delitiva:

PERGUNTAS
DA MAGISTRADA: "Que não confirma os fatos narrados na denúncia; Que não aconteceu os acontecimentos narrados pela vítima; Que trabalha na parte administrativa da empresa; Que quem trabalha na linha de frente da empresa é sua esposa para evitar qualquer acontecimento e que não venha a ser prejud
i
cado; Que sua esposa tem acesso ao seu celular e a senha se houve alguma mensagem ela talvez tenha tentado testar alguém; Que nunca se aproximou de nenhuma das funcionárias; Que sempre tratou com respeito; Que sempre se colocou no seu lugar, Que a Natalina foi uma
i
ndicação direta da Cintia; Que a Natalina sempre trabalhou de noite; Que algumas vezes só trabalhou de dia pra fazer hora extra; Que não aconteceu nenhuma reunião em agosto de 2020 que algum funcionário ficou sem ser convocado; Que todas as reuniões eram comunicadas a todos funcionários; Que uma pessoa que trabalhava no plantão noturno as vezes não conseguia; Que Cintia certamente deve ter comentado alguma coisa da reunião que não tinha relevância com a verdade; Que disse que nunca afirmou nem coagiu ninguém sobre determinada atitude na empresa; Que todos tiveram liberdade; Que sempre a preocupação de não ferir ninguém nem com palavras nem com hábitos; Que não cometeu nenhum crime contido no artigo 217; Que na reunião trataram sobre os cuidados assistenciais; Que seus processos estão todos vinculados a isso; Que pensa que isso partiu de Cintia, que é sua cunhada; Que já tiveram uma relação mas nunca de intimidade; Que sua esposa era torturada pela mãe dela; Que a mãe dela reuniu com Cintia, Natalina e outras pra tentar prejudicá-lo pois na visão dela a empresa
tinha
que acabar; Que
alegaram
que se fosse comprada que abusou de alguém dentro da instituição a pena poderia poderia ser duplicada; Que Cintia uma vez pegou uma faca afirmando que ele iria pagar.
PERGUNTAS DO MP:
"Que já teve um caso com a Cintia; Que a C
in
tia trabalha há mais de seis anos; Que Natalina trabalhou dois anos e voltou recentemente; Que nunca mandou mensagem
intimidatória;
Que não sabe se sua esposa conversou
com
a C
in
tia e a Natalina sobre esses casos; Que começa a trabalhar as 9 horas; Que nunca mandou mensagem para a Natalina; Que trabalha até hoje no escritório sozinho; Que as vezes está junto da enfermeira Mirele. PERGUNTAS DA DEFESA: "Que sua parte na empresa é administrativa e tudo que diz respeito a estrutura da empresa; Que trata todos com cordialidade sem se aproximar de ninguém; Que sai da empresa para fazer compras para a empresa; Que ela conversou sobre a contratação da Natalina par ter confiança na questão assistencial e por já conhecer o trabalho; Que tem uma média de 10 funcionários".

Dito isso, verifica-se de todo o conjunto probatório existente nos autos que não é possível confirmar, com a certeza necessária para uma condenação criminal, a autoria delitiva por parte do apelado
Francisco de Sousa Nascimento quanto ao crime de praticar contra alguém, e sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro.

O que se tem é a palavra isolada da vítima em esfera policial, quando afirmou que acusado se aproximava dela, puxando-a próximo do corpo dele, e que a abraçou pelas costas e passou as mãos em sua perna, bem como a beijou próximo à boca, o que
não foi retificada em juízo.

Nessa linha, após analisar com demasiado cuidado todas as provas carreadas nos autos, coaduno com o entendimento proferido pelo magistrado
a quo
na sentença primeva, por vislumbrar que
resta duvidosa a autoria por parte do acusado
em relação
a tal crime.

Dessa feita,
embora existam indícios de que o réu poderia ter praticado alguma importunação
sexual
em desfavor da vítima, já que essa foi firme na acusação quando ouvida em esfera policial,
nenhuma
prova produzida judicialmente
corrobora com a palavra da ofendida
em fase administrativa
, razão pela qual verifico que não existem elementos suficientes para a condenação do recorrido nesta esfera criminal, especialmente porque, segundo o artigo 155, do Código de Processo Penal, “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial,
não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
[...]”
.

Nesse contexto, não desconheço a relevância da palavra da vítima em crimes dessa espécie, contudo, no caso, sua narrativa realizada em delegacia de polícia foi por ela retificada em juízo, não havendo qualquer outra prova produzida em esfera judicial no mesmo sentido.

Assim sendo, não obstante a extrema gravidade de crimes dessa espécie, suas consequências ao condenado também são severas, razão pela qual as provas, para ensejar a condenação, devem ser robustas, sem que haja qualquer dúvida acerca da autoria delitiva, aplicando-se, neste caso, o princípio do
in dubio pro reo
, vez que ausentes provas judiciais aptas a ensejarem juízo de certeza para uma condenação na esfera criminal, razão pela qual o caminho a ser trilhado é o da absolvição do acusado.

Exatamente nesse sentido colaciono os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça:

“
ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SEGURA DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE DO FATO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. 1.
Não é dado ao julgador firmar seu convencimento a partir de ilações, prognoses, suspeitas ou estimativas, por mais verossímeis que sejam, se estiverem elas desacompanhadas de comprovação concreta e idônea nos autos, capazes de afastar seguramente qualquer outra versão demonstrada nos autos. Assim, ainda que seja factível a ocorrência do crime, a condenação depende de prova plena e insofismável, o que não ocorre na presente hipótese, notadamente porque foram produzidos elementos de convencimento que enfraquecem a linha acusatória.
2 Recurso conhecido. Provimento negado. (TJES, Classe: Apelação, 034150002110, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 20/03/2019, Data da Publicação no Diário: 25/03/2019).

“
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO. ART. 213 DO CP. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA.
Uma vez que o ministério público não se desincumbiu de seu onus probandi, produzindo provas que permitam ao poder judiciário exercitar o jus puniendi, a solução imperativa a se dar ao caso concreto, em consonância com o que decidido em primeiro grau de jurisdição, é manter a absolvição do réu, fundada no art. 386, V do CPP. Recurso conhecido e improvido
.” (TJES; Apl 0009974-83.2006.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 26/09/2018; DJES 05/10/2018).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterados os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória, 24 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)